Tribunal: STF
Processo: HC 56604
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-27
Data de publicação: 1978-10-27

Ementa:
ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCURAÇÃO OUTORGADA NO
ESTRANGEIRO, EM LINGUA PORTUGUESA, COM FIRMA RECONHECIDA NA ORIGEM E
AUTENTICADA NO CONSULADO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO, EM HABEAS CORPUS,
APÓS ADMITIDA A ASSISTENCIA, DE FALTA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E
DE NOVA AUTENTICAÇÃO NO BRASIL. SIMPLES IRREGULARIDADE, POREM, QUE
NÃO CONSTITUI NULIDADE PROCESSUAL. - ESTELIONATO.
MATÉRIA DE PROVA, INEXAMINAVEL AQUI E AGORA. - PEDIDO DE HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.